Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734364-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA CRISTIANE DOS REIS GOI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAISA CRISTIANE DOS REIS GOI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Conforme procedimento definido para ação de busca e apreensão, a preliminar de incompetência será apreciada no saneamento, após contestação, esta que apenas poderá ser conhecida após a devida apreensão do veículo, o que não ocorreu. Assim, nada a prover quanto ao pedido, por ora. Ademais, defiro a gratuidade pleiteada pela requerida. Intime-se o requerente para que indique endereço para a expedição de novo mandado de busca e apreensão, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja novos endereços conhecidos pelo requerente, proceda-se à busca de endereços em sistemas disponíveis a este juízo.” A Agravante sustenta que, “o fato de haver ação de revisão contratual ajuizada em outra comarca com liminar deferida, seria o suficiente para que houvesse as conexões dos processos, tendo vista o grande risco de decisões conflitantes”. Acrescenta que “a ação de busca e apreensão foi proposta no foro divergente ao domicílio da agravante, que atualmente reside no estado de Alagoas, contrariando o entendimento do TJDFT, que tem jurisprudência pacificada no sentido de que a ação deve ser proposta no domicílio do réu, em se tratando de contratos de consumo”. Conclui pela necessidade de “reunião dos processos com base nos artigos 55, § 3o, 58 e 59 do CPC, ou, o declínio de competência conforme determina a jurisprudência do TJDFT”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a conexão. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio, a ação revisional não se qualifica como prejudicial de mérito em face da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Na ação de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento integral da dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar, consolida-se, ainda no curso da demanda, a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, segundo estabelece o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69. Isso significa que, mesmo que a defesa apresentada pelo devedor fiduciante seja ao final acolhida, não se desconstitui a consolidação patrimonial ocorrida no curso do processo que autoriza a venda imediata do bem. A improcedência da ação de busca e apreensão, em um cenário com esses contornos, resultará na aplicação de multa e no pagamento de perdas e danos, segundo o disposto no artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69. Essa particularidade da ação de busca e apreensão demonstra que não há risco de decisões conflitantes, pois ainda que na ação revisional seja reconhecida a cobrança de encargos financeiros ilícitos no período de normalidade da relação contratual, isso não impediria a concessão da liminar de busca e apreensão e a consolidação do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário. Noutros termos, a ação de busca e apreensão é dotada de autonomia que a torna imune à revisão do valor do débito contratual em outra demanda. Demais disso, na ação revisional de contrato intentada pela Agravante não consta a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou o depósito do débito. A rigor, não se conhece sequer o objeto desta ação para estabelecer eventual e suposta prejudicialidade. Apenas por reputar indevidos determinados encargos financeiros e considerar que o valor correto das prestações não é aquele efetivamente contratado, não é lícito à Agravante, simples e comodamente, permanecer a salvo de qualquer iniciativa de cobrança ou de adoção das medidas cuja licitude descansam na legislação em vigor. Assim, a ação de busca e apreensão é dotada de autonomia processual e por isso a pendência da ação revisional não pode ser elevada a fator prejudicial que poderia respaldar a sua suspensão. Tenha-se presente, ademais, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.040: “"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".” Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator